Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705302-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA DIAS DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que custeie o fornecimento do medicamento ABRAXANE, 194 mg, à autora/agravada, até o final do seu tratamento, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 100.000,00, em caso de renovação da negativa de fornecimento do medicamento (ID 55847747 dos autos de origem). Alegou a agravante, em síntese, que o procedimento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, porquanto se refere a tratamento off-label, ou seja, não é de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Salientou que o medicamento ABRAXANE não possui indicação em bula para a administração em segunda linha, como solicitado pelo médico, sendo seu uso de caráter experimental. Afirmou que, além de inexistir probabilidade do direito a amparar o pleito de urgência formulado pela agravada, não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento em questão, afastando-se a obrigação de atendimento imposta no artigo 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98. Acrescentou que, tão logo recebeu o mandado de citação, emitiu autorização para a terapia oncológica da agravada, conforme guias de autorização apresentadas, motivo pelo qual não há que se falar em arbitramento de multa por descumprimento judicial. Defendeu, ainda, a exiguidade do prazo para o cumprimento da medida, além de o valor fixado a título de astreintes se mostrar desarrazoado e desproporcional, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Requereu, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 14797608). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 14904749). Contrarrazões ao ID 16036068, oportunidade em que a agravada informa a prolação de sentença de procedência, acostando-a ao ID 16036081. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De fato, em consulta aos autos de origem constata-se a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos da autora, ora agravada. Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora